Tribunal: TJSP
Processo: 1003911-90.2018.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de que houve erro material no dispositivo – Cabimento – Autora vencida que deve pagar os honorários advocatícios – RECURSO ACOLHIDO, apenas para sanar erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003911-90.2018.8.26.0642/50000, da Comarca de Ubatuba, em que é
embargante EMMANOUIL GEORGIOS GALANAKIS, é embargado BRZ
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003911-90.2018.8.26.0642/50000 -Voto no
2
VOTO No: 20/34889
EDEC.No: 1003911-90.2018.8.26.0642/50000
COMARCA: UBATUBA
EBTE. : EMMANOUIL GEORGIOS GALANKIS
EBDO. : BRZ INCORPORADORA LTDA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de que
houve erro material no dispositivo Cabimento Autora
vencida que deve pagar os honorários advocatícios

RECURSO ACOLHIDO, apenas para sanar erro material.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 179/183.
Aduz o embargante que houve erro material no
dispositivo.
Certidão de decurso de prazo e conclusão em
11/11/2020 (fls. 05).
Caso estudado e voto concluído em 25/11/2020.
É o Relatório.
De fato, ante a improcedência da ação e o não
provimento do recurso, cabe à autora o pagamento dos honorários
fixados.
Por tudo isso, de rigor o ACOLHIMENTO dos
embargos, com efeito modificativo, apenas para sanar o erro material,
nos termos da fundamentação.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator